Tribunal: STF
Processo: AI 651254
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia da procuração outorgada ao patrono do agravado. 3.
   Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Agravo
   regimental que se nega provimento.